Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. INVESTIMENTO CONJUNTO. G44. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO ITEM DO RECURSO RELATIVO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exame do interesse recursal pertinente aos apelantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.1. No caso em exame os apelantes requereram o ressarcimento do montante integral investido, mas essa providência foi devidamente determinada pelo Juízo singular.
2. A hipótese consiste em examinar se deve haver a redistribuição dos ônus da sucumbência. Confirmada essa providência, é necessário verificar se a condenação imposta aos apelantes deve ser mantida de modo solidário.
3. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 3.1. Constatado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, de acordo com a disposição do art. 86, do CPC.
4. A regra prevista no art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC determina que, na ausência de estabelecimento pelo Juízo singular, de modo expresso, da responsabilidade proporcional dos litisconsorciados pelo pagamento do valor dos honorários de sucumbência, a responsabilidade será considerada solidária, em relação às despesas processuais e aos honorários.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.